Tribunal: TJBA
Processo: 8042804-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042804-62.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA RIBEIRO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. URV. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. TÍTULO EXECUTIVO QUE LIMITOU OS SEUS EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDIÇÃO DE AFILIADO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. In casu, verifica-se que a Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia – ASFPEB agiu em defesa dos interesses dos seus afiliados, consistindo a demanda coletiva que originou a sentença ora exequenda em atuação da Associação com legitimação ordinária para representar seus filiados em juízo. Assim, considerando que o exequente não demonstrou a qualidade de associado quando da propositura da presente execução, afigura-se como parte ilegítima para executar o título judicial que a execução ora extinta. Sentença mantida. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8042804-62.2019.8.05.0001, sendo Apelante José Augusto de Almeida Ribeiro e Apelado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator